Tribunal: TJMT
Processo: 1016450-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: SERGIO LOPES DA SILVA NETTO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002861-44.2012.8.11.0005 movida em desfavor de SERGIO LOPES DA SILVA NETTO, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, declarando nula a citação via edital.
Irresignado com a decisão proferida, o recorrente sustenta a validade da citação via edital, ante ao esgotamento dos meios possíveis de localização do executado.
Aduz que frustrada a tentativa de citação pessoal, inclusive por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, incisos II e III, da Lei n. 6.830/80, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a localização do executado.
Afirma que a Fazenda Pública agiu em consonância com o artigo 8o da Lei de Execuções Fiscais e o enunciado da Súmula 414 do STJ.
Com base nesses fundamentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de declarar válida a citação por edital, restabelecendo o trâmite do processo executivo e, no mérito, que a antecipação da tutela seja mantida.
É o relatório.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
No que tange a citação por edital, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, estabelece, in verbis:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Assim, a evidência é de que não fora observado o que prevê o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ, visto que, compulsando aos autos, verifica-se que não foi efetivada a tentativa de citação do executado pelo correio, sendo infrutífera a diligência por oficial de justiça, conforme se verifica à fl. 9 (ID 36097594 dos autos principais).
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator